Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA REGULAR DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Os limites previstos no Decreto 22.626/33, Lei de Usura, para os juros remuneratórios deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras, dentre as quais as administradoras de cartões de crédito, desde a reforma bancária de 1964. 1.1 O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura.
2. Não há que se falar em redução da taxa de juros aplicada no contrato se esta se mostra em conformidade com a média praticada no mercado e se não foi demonstrada qualquer abusividade em sua cobrança. 2.1 Não tendo a autora/apelante trazido aos autos qualquer elemento que dê suporte as suas alegações de abusividade dos juros remuneratórios cobrados, deve a improcedência do pedido autoral, tal como fixada na origem, ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.